Tribunal: TJDFT
Processo: 0743453-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743453-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO ANDRE DE MORAIS ALVES REU: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Paulo André de Morais Alves, em desfavor de Imóveis Estrelas Administração e Investimentos Ltda., para desconstituir a coisa julgada que se formou em acórdão prolatado pela 1a Turma Cível deste Tribunal, o qual manteve a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido de despejo da empresa ré (Proc. n. 2012.03.1.026543-9). O autor pleiteia, inicialmente, a gratuidade de justiça alegando não ter condições de arcar com as custas do processo. Pede o afastamento da coisa julgada porque a parte vencedora teria se conduzido processualmente com dolo para alcançar o resultado do julgamento. Faz menção à hipótese de haver fraude na prova produzida e à possibilidade de ser demonstrada a falsidade na demanda rescisória, a qual afirma estar fundada em prova nova, antes desconhecida ou inacessível, capaz de produzir resultado diverso (art. 966, incisos III, VI e VII do CPC). Relata, em síntese, que, em meados de 2003, o senhor Albino Antônio Maniero, seu suposto pai biológico, cedeu, a título gratuito e por razões pessoais, o imóvel situado na QNO 13, Conjunto C, Lote 20, Ceilândia/DF, à senhora Euzete Sal Mendes de Morais, sua genitora, para obstar o prosseguimento de ação de investigação de paternidade ajuizada pelo ora demandante em desfavor. dele (Albino). Conta que, não obstante o auxílio financeiro prestado à família, o senhor Albino aproveitou-se da vulnerabilidade da senhora Euzete, induzindo-a a “assinar papéis em branco ou instrumentos cujo teor desconhecia, sob o pretexto de assegurar o sustento do filho ou formalizar a doação do imóvel.” Diz que o mencionado imóvel foi transferido, no ano de 2004, à sociedade empresária Cerealista Estrela Ltda., de propriedade do senhor Albino e de familiares. Qualifica o ato como “verdadeira fraude patrimonial, pois a família permaneceu acreditando que era legítima proprietária e continuou morando no imóvel”. Prossegue aduzindo que, no ano de 2012, a empresa, sob a nova razão social - Imóveis Estrelas Administração e Investimentos Ltda. - ajuizou a ação de despejo autuada sob n. 2012.03.1.026543-9, instruindo-a com contrato de locação datado de 25/2/2004 e assinado por sua genitora, a qual figurou na condição de locatária. Noticia ter sido julgado procedente o pedido de despejo e confirmado em sede recursal. Noticia ter ocorrido o trânsito em julgado em 14/9/2018. Informa ter a família permanecido no imóvel até o falecimento da senhora Euzete, em 5/12/2022. Comunica ter ajuizado, em 2023, ação de usucapião especial urbano (processo n. 0716388-53.2023.8.07.0003) para regularizar sua posse sobre o bem. Diz que a empresa ré fez expressa referência à ação de despejo anteriormente ajuizada para afastar o requisito atinente ao exercício da posse com ânimo de dono. Aduz ter requerido que o contrato de locação em que fundada a ação de despejo fosse submetido a perícia documentoscópica. Alega que o laudo técnico elaborado em 4/10/2023, identificou “graves incongruências materiais e temporais que confirmam a falsificação e o anacronismo do documento, revelando que não poderia ter sido produzido na data declarada.” Argumenta constituir prova nova esse laudo documentoscópico. Sustenta que o laudo pericial legitima o pedido rescisório tempestivamente deduzido (artigo 975 do Código de Processo Civil), porquanto “tecnicamente inacessível à época da ação de despejo, e que, por si só, é capaz de conduzir a resultado diverso”. Qualifica-se como terceiro interessado. Diz ter sido diretamente atingido pela decisão de mérito proferida na ação de despejo n. 2012.03.1.026543-9, nos termos do art. 967, II, CPC. Afirma sua legitimidade ativa para propor a presente ação rescisória. Diz presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de evidência. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) O regular processamento da presente Ação Rescisória, com a citação dos réus, IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA, ANTÔNIO ALBINO MANIERO e demais integrantes do quadro societário atual, para que, querendo, apresentem contestação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato; b) A realização de perícia documentoscópica judicial sobre o contrato de locação utilizado como fundamento na ação de despejo n.o 2012.03.1.026543-9, a fim de comprovar sua falsidade e inconsistências cronológicas; c) A concessão de tutela provisória de evidência, nos termos do art. 311, II e IV, do CPC, para suspender de imediato os efeitos da sentença rescindenda e determinar a averbação desta ação à margem da matrícula imobiliária do imóvel situado na QNO 13, Conjunto C, Lote 20, Ceilândia/DF, evitando novas transmissões ou onerações que possam prejudicar a efetividade da decisão; d) Ao final, a total procedência da presente ação rescisória, para: d.1) Reconhecer expressamente que o Autor figura como TERCEIRO PREJUDICADO na Ação de Despejo n.o 2012.03.1.026543-9, uma vez que não integrou a relação processual originária, mas foi diretamente atingido por seus efeitos, aplicando-se, portanto, o prazo previsto no art. 975, §3o, do CPC, em razão da comprovada simulação e colusão processual perpetradas pelos réus; d.2) Determinar a averbação definitiva desta demanda à margem da matrícula imobiliária do imóvel em questão (art. 167, II, 12, Lei 6.015/73); d.3) Rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Despejo n.o 2012.03.1.026543-9, em trâmite na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, reconhecendo que o Autor figura como terceiro prejudicado e que a decisão rescindenda foi proferida com base em documento materialmente falso e mediante colusão processual entre os réus, em detrimento do Autor, desconstituindo-se, assim, a coisa julgada viciada por dolo, fraude e simulação, nos termos dos arts. 966, III e VI, e 975, §3o, do Código de Processo Civil. d.4) Declarar a nulidade absoluta do contrato de locação utilizado para embasar a demanda de despejo, por ser materialmente falso e juridicamente inválido; d.5) Reconhecer a posse qualificada e ininterrupta exercida pela Sra. EUZETE SAL MENDES DE MORAIS e, após seu falecimento, pelo Autor, apta à futura declaração de usucapião especial urbano do imóvel situado na QNO 13, Conjunto C, Lote 20, Ceilândia/DF; d.6) Condenar os réus ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85 do CPC, em percentual a ser arbitrado por este Juízo, considerando a complexidade da demanda e a conduta dolosa dos demandados; e) A remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com fundamento no art. 40 do CPP, para apuração de eventuais responsabilidades criminais decorrentes da falsidade documental e da fraude processual praticadas. f) Ao final, seja reconhecida a hipossuficiência econômica do Autor, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a dispensa do depósito prévio de 5% exigido pelo art. 968, II, do CPC, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. Atribui à causa o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Sem recolhimento das custas e do depósito prévio, porque requerida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por despacho coligido ao Id 77098292, facultou ao autor comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, por meio de documentos, sua alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça. O autor cumpriu o comando assim estabelecido (Ids 77966206-77968036). É o relatório. Decido. 1. Do pedido de justiça gratuita Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor, porque se trata de questão preliminar ao processamento da ação rescisória, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se trata, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada pela e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4 da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso. Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Concretamente, além de o autor ter apresentado declaração de hipossuficiência (Id 77035122), elementos informativos existem no processo a certificar sua incapacidade financeira, porquanto os valores mensais que o autor vem recebendo a título de verbas rescisórias (Id 77968013, p. 3), somados às suas verbas salariais (Id 77968035), indicam que o demandante aufere remuneração bruta inferior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), estando dentro dos parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça. Reconheço, assim, que o autor demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Dentro desse contexto, uma vez demonstrada a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita. Posto isso, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial da ação rescisória, pelo que fica o demandante dispensado do recolhimento das custas processuais e da realização do depósito prévio. 2. Da necessária emenda à inicial Verifico não ter o demandante instruído a petição inicial com cópias da sentença e do acórdão rescindendos, bem como da certidão de trânsito em julgado do processo n. 2012.03.1.026543-9. Necessário, portanto, complementar a peça vestibular com os documentos que o próprio autor aponta como indispensáveis à propositura desta ação rescisória. Posto isso, com fundamento no art. 932, I e 968, caput, c/c 321 do CPC e art. 87, I, do RITJDFT: i) DEFIRO a gratuidade de justiça ao demandante; ii) DETERMINO ao autor que EMENDE a petição inicial trazendo aos autos a sentença, o acórdão rescindendo e a certidão de trânsito em julgado lançada no processo n. 2012.03.1.026543-9, porque indispensáveis à análise dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora